Tribunal: TJSP
Processo: 1010203-55.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Acidente de veículo. Culpa do Réu incontroversa. Danos morais de terceiros. Risco não incluído na apólice. Dedução do seguro DPVAT restrito às despesas médicas, nos exatos termos do pedido. Ausência de resistência da seguradora que afasta sua responsabilidade pelas verbas sucumbenciais da lide secundária. Pagamento da indenização condicionado à transferência do registro do salvado à seguradora.

Ementa:
Acidente de veículo. Culpa do Réu incontroversa. Danos morais de terceiros. Risco não incluído na apólice. Dedução do seguro DPVAT restrito às despesas médicas, nos exatos termos do pedido. Ausência de resistência da seguradora que afasta sua responsabilidade pelas verbas sucumbenciais da lide secundária. Pagamento da indenização condicionado à transferência do registro do salvado à seguradora. Admissibilidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010203-55.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AZUL CIA
DE SEGUROS GERAIS, são apelados PAULO ALEXANDRE DA SILVA e
ADRIANA SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-55.2016.8.26.0224 -Voto no 37.880
2
APELAÇÃO No 1010203-55.2016
APELANTE: Azul Cia. de Seguros Gerais
APELADOS: Paulo Alexandre da Silva e outros
COMARCA: Guarulhos 9a Vara Cível
Acidente de veículo. Culpa do Réu incontroversa. Danos
morais de terceiros. Risco não incluído na apólice. Dedução do
seguro DPVAT restrito às despesas médicas, nos exatos termos
do pedido. Ausência de resistência da seguradora que afasta
sua responsabilidade pelas verbas sucumbenciais da lide
secundária. Pagamento da indenização condicionado à
transferência
do
registro
do
salvado
à
seguradora.
Admissibilidade. Recurso provido.
VOTO no 37.880
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
indenizatória fundada em acidente de veículo. A magistrada,
Doutora Ana Carolina Miranda de Oliveira, considerou
comprovada a culpa do Réu e condenou-a a pagar: R$20.000,00
de indenização por dano moral, atualizados desde a sentença e
acrescidos de juros contados do evento danoso; o valor da
motocicleta previsto na Tabela FIPE da data do acidente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-55.2016.8.26.0224 -Voto no 37.880
3
R$589,78 relativos ao IPVA, licenciamento e DPVAT do ano de
2012, ambos atualizados e acrescidos de juros de mora contados
do acidente; e R$833,63 relativos às despesas médica e à
locomoção da Autora durante a convalescência. Negou a
indenização por danos estéticos, a pensão e a reparação dos
lucros cessantes. Imputou ao Autor 30% das verbas de
sucumbência e o restante ao Réu, como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação, divididos na mesma
proporção. Julgou procedente a denunciação da lide e imputou à
Seguradora as verbas de sucumbência decorrentes desta relação
processual com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Apela a Seguradora alegando que
os Autores devem transferir o registro do salvado antes de
receber a indenização. Afirma que o seguro obrigatório DPVAT
deve ser deduzido das despesas médicas. Diz que os danos
morais não estão cobertos. Requer a exclusão das verbas de
sucumbência por não ter oferecido resistência.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-55.2016.8.26.0224 -Voto no 37.880
4
No dia 21 de janeiro de 2012, os
Autores foram abalroados pelo veículo do Réu, sofrendo danos
materiais e moral.
A culpa do Réu é aspecto
incontroverso da demanda e a discussão está restrita ao alcance
da apólice de seguro, devolução do salvado e sucumbência da
lide secundária.
Segundo a Súmula no 402, do STJ:
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos
morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”
Segundo a cláusula 9.2, I, das
condições gerais do seguro: “(...) não se encontram cobertos
pela presente apólice, as indenizações de danos morais e
estéticos decorrente de acidente que o segurado seja obrigado a
pagar, sejam eles provenientes de ação judicial ou extrajudicial,
bem como nos casos de acordo amigável, salvo quando
contratada cobertura específica.”
No caso, a cobertura específica
para os danos morais causados a terceiros não foi contratada,
ficando excluída, portanto, do valor a ser ressarcido pela
Seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-55.2016.8.26.0224 -Voto no 37.880
5
Quanto à compensação do valor
do seguro DPVAT, é autorizada, conforme Súmula no 246, do
STJ: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada”. No caso, a dedução deve
ficar restrita aos R$483,63 gastos com despesas médicas,
exatamente como requereu a Seguradora.
Com relação ao salvado que está
na posse da Seguradora, fica o pagamento da indenização
condicionado à transferência do registro, sob pena de
enriquecimento ilícito dos Autores.
A
Seguradora
não
ofereceu
resistência à denunciação, de modo que não deve pagar as verbas
de sucumbência da lide secundária. Como não se verifica lide
entre denunciante e denunciada, não há falar em sucumbência.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Processo civil. Honorários de advogado. Denunciação da lide.
Á vista da natureza condicional da denunciação da lide, a
respectiva procedência só induz a condenação em honorários de
advogado, quando for objeto de resistência; se aderiu,
simplesmente, à defesa que o denunciante opôs ao autor da
demanda, sem negar sua responsabilidade acaso procedente a
ação, o denunciado não está sujeito ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010203-55.2016.8.26.0224 -Voto no 37.880
6
honorários de advogado. Recurso especial conhecido e provido"
(REsp n° 285.723 Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso da Seguradora para excluir de sua condenação a
indenização por danos morais, as despesas médicas de R$483,63
ressarcidas pelo DPVAT e as verbas sucumbenciais, bem como
para condicionar o pagamento da indenização à transferência do
registro do salvado.
Pedro Baccarat
Relator